Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732583-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: VANESSA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face do acórdão de ID 38584645, que conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelas rés. Intimada à vista do pedido de efeito infringente, a parte embargada pugna, em preliminar, pelo não conhecimento dos embargos de declaração por violação do princípio da dialeticidade e por inovação recursal, além de condenação em multa por recurso manifestamente protelatório. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargantes para que se manifestem, no prazo de 05 dias, acerca das preliminares trazidas na contraminuta dos aclaratórios. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2022 16:12:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador